Tribunal: TJDFT
Processo: 0001634-67.1997.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0001634-67.1997.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIAO FERREIRA DE MAGALHAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (ID 16289750) proferida pelo respeitável Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Sebastião Ferreira de Magalhães, julgou extinto o crédito tributário consubstanciado pela CDA n. 5-0006426441 (certidão de ajuizamento n. 0000147834), extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 40, §§ 2o e 4o, da Lei de Execução Fiscal e do art. 487, II, do CPC. 2. Da análise dos autos, verifica-se que, embora citado por edital (ID 44445064, fl. 73), inexistiu remessa à Curadoria de Ausentes. 3. Assim, devolva-se à origem viabilizando eventual apresentação de contrarrazões pela Douta Defensoria Pública do DF, nos termos do art. 72, II e parágrafo único, do CPC[1]. Oportunamente, voltem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 1o de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.